Tribunal: CARF
Processo: 13971.909392/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço, cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e equipamentos, inclusive dos veículos utilizados no transporte de insumos.
DESPESAS COM A FROTA. PEÇAS E SUAS PARTES. CONCESSÃO DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, é passível de ressarcimento a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, faz coisa julgada a matéria não contestada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.909392/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.085 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
DECORBRAS IND. E COM. DE LAMINAS E
COMPENSADOS
DECORATIVOSLIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou
durante a prestação de serviço”, cabendo ao julgador examinar a relevância ou
essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de
creditamento.
COMBUSTÍVEIS
E
ÓLEOS
LUBRIFICANTES.
DESPESAS
COM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das
máquinas e equipamentos, inclusive dos veículos utilizados no transporte de
insumos.
DESPESAS COM A FROTA. PEÇAS E SUAS PARTES. CONCESSÃO DE
CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, é passível de ressarcimento
a parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, faz coisa julgada a matéria não
contestada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.909392/2011-08
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas (i) combustíveis e óleos
lubrificantes; e, (ii) serviços de manutenção, partes e peças de empilhadeiras, nos termos do voto
da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela ora Recorrente
contra o acórdão no 10-63.462 exarado pela DRJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade por ela apresentada, essencialmente em razão
de inexistência de provas que justifiquem a reversão das glosas efetuadas pela fiscalização
quando da análise do pedido de restituição, bem como em razão de falta de previsão legal para a
concessão do crédito indicado.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
NATUREZA JURÍDICA DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
demandado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS RELACIONADOS
AO PROCESSO PRODUTIVO.
Não geram direito a crédito a ser descontado, na apuração não-cumulativa do PIS e da
Cofins, os gastos com bens e serviços empregados na produção própria de matéria
prima utilizada na atividade da empresa.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CÁLCULO SOBRE OS CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
EMPREGADOS
NA
PRODUÇÃO.
A legislação autoriza o aproveitamento de créditos calculados em relação ao valor de
aquisição de bens do ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda. Não se beneficiam dessa faculdade os bens imobilizados não
diretamente ligados à produção de bens e serviços.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A fim de retratar com verossimilitude os fatos ocorridos até a prolação da decisão
recorrida, escolho reproduzir o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau – SC, que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, relativo a Contribuição para o PIS/Pasep,
oriundo de operações receitas no Mercado interno, analisado no período compreendido
no 4o trimestre de 2006.
Tem-se do Relatório de Auditoria Fiscal que:
- A interessada, acima identificada, apresentou, com fundamento no art. 16 da
Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep – mercado interno, relativo ao quarto trimestre de
2006 no valor de R$ 5.766,43 (cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e
quarenta e três centavos).
- Considerando o pleito foi formalizado o processo administrativo no
13971.909392/2011-08 bem como foram juntados os seguintes documentos:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

• Pedido de ressarcimento (fls. 2 a 5);
• Histórico de atos arquivados na Junta Comercial (fl. 6);
• 8a alteração contratual e consolidação (fls. 9 a 13);
• Ficha dados iniciais da DCTF (fl. 19);
• Dacon relativo ao período em análise (fls. 20 a 103);
• Extratos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (fls. 104 a 106);
- Prosseguindo a instrução processual foi lavrado o Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 107) bem como a Intimação Fiscal no 1 (fls. 108 a 110).
Em resposta à Intimação Fiscal foram apresentados os seguintes documentos:
• Correspondência de encaminhamento (fl. 112);
• Documentos pessoais dos sócios (fls. 119/120);
• Relação de documentos apresentados (fl. 121);
• Declaração a que se refere o § 13 do artigo 42 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008 (fl. 126);
• Relação dos principais produtos fabricados pela empresa (fl. 127);
• Declaração de inexistência de filiais (fl. 128); e • Descrição do processo
produtivo (fl. 129 a 131);
- Na sequencia foi lavrada a Intimação Fiscal no 2 (fls. 133 a 140) solicitando
justificativas, juntadas à resposta de fls. 142/143, bem como cópias de notas
fiscais que foram apresentadas em mídia digital (CD) que permanecerá arquivada
em processo físico próprio na DRF/BLU.
- Finalmente formulou-se a Intimação Fiscal no 3 (fls. 1144/145) para que a
empresa especificasse, em termos percentuais, a utilização de óleo diesel e dos
lubrificantes, bem como apresentasse as notas fiscais não apresentadas na
Intimação no 2.
- Em resposta (fl. 148) informou-se que 50% do óleo diesel foi utilizado na
geração de energia e que outros 50% para a compra de matéria prima, e ainda
foram apresentadas cópias de notas fiscais de saída, destacando-se que algumas
notas fiscais de entrada não foram definitivamente apresentadas.
- Compulsando o Pedido de Ressarcimento Eletrônico transmitido pela
interessada à Receita Federal do Brasil, verifica-se que o crédito acumulado tem
fundamento no artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e que o
pedido de ressarcimento do saldo após as deduções encontra amparo no artigo 16
da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
- As informações prestadas pelo contribuinte e os documentos reunidos por ele
ao processo são aqui admitidos como a expressão da verdade sob as penas da lei,
sem embargos de procedimento fiscal a posteriori para verificação de sua
autenticidade e, se for o caso, aplicação das penalidades administrativas, civis e
criminais, tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 1o e inciso I do art.
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os Crimes Contra a
Ordem Tributária.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

- Cumpre ressaltar que a análise do pedido de ressarcimento teve, como base, as
informações prestadas nos respectivos documentos apresentados pela interessada
e acostados ao processo, além das informações obtidas por meio de consultas aos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB).
Também foram elaboradas planilhas para se verificar o correto enquadramento
dos Códigos Fiscais de Operações (CFOP) nas respectivas linhas do DACON
apresentado pelo contribuinte.
- Verificaram-se, por amostragem, as notas fiscais de aquisições de insumos para
industrialização, constatando-se que as mercadorias consignadas nos documentos
fiscais correspondem, via de regra, a insumos utilizados no processo produtivo
da requerente. Os itens que não atenderam aos ditames legais foram glosados e
explicitados nos parágrafos a seguir.
- Uma das condições necessárias à possibilidade de solicitação de ressarcimento
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep consiste na realização de operações
de vendas de mercadorias para o exterior ou sem a incidência da contribuição em
se tratando de mercado interno. Os créditos a serem ressarcidos são, então,
calculados considerando a proporção destas receitas em relação à receita
operacional bruta ocorrida no mesmo período.
- Adotar-se-á, para efeito de cálculo dos créditos de mercado interno e de
mercado externo, a proporção das receitas discriminadas no DACON conforme o
quadro 01 a seguir:
Quadro 01 – Proporção das receitas utilizadas no DACON

3 GLOSAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
3.1 Glosas de Bens não Caracterizados como Insumos
- Então, a partir dos arquivos digitais contendo a relação de aquisições que a
interessada apropriou a título de bens utilizados como insumos, formulou-se uma
amostragem de notas fiscais.
- Constatando-se que em relação ao óleo diesel não houve a discriminação da
utilização conforme solicitado na Intimação Fiscal no 2, formulou-se a Intimação
Fiscal no 3 oportunizando a prestação de tal informação.
- Em resposta, a interessada esclareceu que utiliza 50% do óleo diesel na geração
de energia utilizada no processo produtivo e 50% são utilizados na compra de
matéria prima utilizada no processo produtivo.
- Assim, da análise das referidas notas fiscais apresentadas e em consonância
com as informações complementares, verificou-se a apropriação de créditos
oriundos de aquisições de bens e de serviços, que à luz da legislação trazida à
colação, não podem ser caracterizados como insumos, tais como: partes e peças
de veículos automotores, serviços de manutenção de empilhadeiras, partes e
peças de empilhadeiras, materiais elétricos, óleo diesel para o transporte de
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

insumos, óleo lubrificante e gasolina, cujas notas fiscais compõem a relação a
seguir:

3.2 Totalização das Glosas de Bens Utilizados como Insumos
- Totalizando mensalmente as glosas tem-se:

- A partir das considerações ora vertidas determina-se a base de cálculo ajustada,
representada pela diferença entre os valores informados no DACON e os valores
das glosas.
Quadro 02– Bens utilizados como insumos declarados X valores ajustados.

4 GLOSAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

- Verifica-se no Dacon que a requerente informou todos os seus créditos
referentes ao Ativo Imobilizado na linha 10 das fichas 06A e 16A.
- Assim, com fulcro em arquivo digital apresentado verifica-se que para todos os
bens do Ativo Imobilizado, passíveis de crédito, foram exercidas, nesse
trimestre, opções por recuperações aceleradas equivalentes a 1/48 (um quarenta e
oito avos) do valor da aquisição.
- Depreende-se, portanto, que não houve apurações com base em valores de
depreciação ou amortização, regra geral desses créditos. Em síntese, conclui-se
que o crédito com base no valor de aquisição equivalente a 1/48 (um quarenta e
oito avos) só é possível para máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado para utilização na produção de bens destinados a venda ou
na prestação de serviços, adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
- Em atendimento ao requerido na Intimação no. 1, a interessada entregou
arquivo digital em que são informados os bens do seu Ativo Imobilizado objeto
dos créditos ora analisados, calculados sobre valores de aquisição.

- Como se percebe, foram incluídos bens incorporados ao ativo imobilizado que
não são utilizados no processo fabril, portanto, passíveis de glosa por não
atendimento ao inciso I, do artigo 1o da IN SRF no 457, de 18 de outubro de
2004. Dentre os bens utilizados no processo fabril, por sua vez, verifica-se que a
maioria foi adquirida anteriormente a 1o de maio de 2004, data prevista pelo
artigo 1o da IN SRF no 457, de 18 de outubro de 2004 para possibilitar o crédito
em estudo.
- Assim, considerando-se apenas os itens do ativo imobilizado utilizados no
processo fabril e que foram adquiridos após 1o de maio de 2004 tem-se.

- A partir das considerações ora vertidas, parte-se para a determinação da base de
cálculo ajustada, representada pela diferença entre os valores informados no
DACON e os valores das glosas.
Quadro 04– Bens do ativo imobilizado declarados X valores ajustados.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

6 CÁLCULO FINAL
- Sintetizando a análise, elaborou-se o Anexo Único deste Despacho Decisório,
que demonstra de forma consentânea com as proporções utilizadas mês a mês no
rateio entre mercado interno sujeito a tributação das contribuições e mercado
interno não tributado mais mercado externo, a origem e utilização dos créditos.
- Tal anexo é composto basicamente de duas colunas, sendo a primeira,
intitulada “Crédito Solicitado”, representativa do valor pleiteado pela requerente
no trimestre, e a segunda, “Crédito Deferido”, resultado da subtração das glosas
detalhadas no presente Relatório, incidentes nos valores relacionados à coluna
anterior.
- Portanto, procedeu-se, após a determinação das novas bases de cálculo, a
reescrita do aproveitamento dos créditos apurados em cada mês, observando-se o
caput do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, que prevê que os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos de que trata a referida Instrução
Normativa.
7 CONCLUSÃO
- Considerando o acima exposto, conclui-se cabível um direito creditório no
montante de R$ 1.332,79 (um mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove
centavos) relativamente ao Pedido de Ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa do 4o trimestre de 2006, cujo Despacho Decisório a
ser gerado pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC) será encaminhado por
via postal, oportunizando, a partir da ciência, eventual manifestação de
inconformidade.
A contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em 18/06/2012 (fls. 216), tendo
apresentado Manifestação de Inconformidade (fls. 184 a 209) em 18/07/2012, onde:
- Aduz que a empresa manifestante ao requerer o Pedido de Ressarcimento de
Créditos de Contribuição para financiamento da Seguridade Social - mercado
interno, surpreendeu-se com o deferimento parcial do pedido formulado, sob o
fundamento que referidas notas fiscais apropriam-se de créditos oriundos de
aquisições de bens e serviços que no podem ser caracterizados como insumo.
- Da análise das referidas notas fiscais apresentadas, a Receita Federal alegou
apropriação de créditos oriundos de aquisição de bens e serviços que não podem
ser caracterizados como insumos, tais como: partes e peças de veículos
automotores, serviços de manutenção de empilhadeiras, parte e peças de
empilhadeiras, materiais elétricos, óleo diesel para o transporte de insumos, óleo
lubrificante e gasolina.
- Prossegue afirmando que houve a instituição de um regime não cumulativo
onde caberia ao contribuinte sujeito a este apurar a contribuição levando em
consideração três etapas: (i) apuração da base de cálculo (e exclusões previstas
em lei), ou seja, de sua receita, aplicando-se a respectiva alíquota; (ii) apuração
dos créditos (aplicação também da alíquota): e (iii) tributação sobre a receita
menos créditos apurados, chegando-se ao valor a ser recolhido de tributos.
- Diz que, a não cumulatividade para as contribuições, em especial, o PIS/Pasep
e a Cofins, já não estavam - e não estão submetidas tão somente aos parâmetros
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

da legislação infraconstitucional, eis que adquiriram novo fundamento de
validade de patamar constitucional: o art. 195, parágrafo 12.
- Explana sobre o regime não cumulativo e seus métodos, informando que a
legislação de PIS e Cofins, nos moldes das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003,
estipula que tais contribuições terão como base de cálculo o faturamento
(receitabruta), excluindo-se desta algumas hipóteses previstas em lei. Depois,
aplica-se a alíquota de 1,65% (PIS) e 7,65% (Cofins). Juntamente com esta
apuração, prevê a lei que o contribuinte submetido a este regime poderá
descontar créditos a serem apurados, mediante aliquota de 1,65% (PIS) e 7,65%
(Cofins), sobre os bens, serviços, produtos, itens e encargos incorridos e
adquiridos. Diante disso, apura-se o valor de tributo devido.
- Em tais condições, afirma ser inegável o fato de que a não cumulatividade há
de estar pautada em função da receita. E mais: como a noção de receita no
regime não cumulativo é ampla, não se restringindo ao faturamento (venda de
mercadorias e/ou prestação de serviços), amplos serão também os reflexos de sua
noção na não cumulatividade para o PIS e para a Cofins para o reconhecimento
de créditos18.
- Diante disso, conclui que: (i) a não cumulatividade, a partir da Emenda
Constitucional n°42/2003, constitucionalizou-se no art. 195 da CF/88; (ii) com a
constitucionalização, a não cumulatividade restringiu claramente a liberdade do
legislador para aplicação, bem como ao intérprete; (iii) o regime não cumulativo
adotado pela legislação foi o subtrativo indireto, com algumas ressalvas; e (iv) a
não cumulatividade para o PIS e para a Cofins deve estar vinculada à receita e
não ao produto (IPI) ou mercadoria (ICMS), possuindo assim, uma maior
amplitude para a obtenção de créditos.
- Em decorrência do princípio da supremacia da Constituição, é inexorável a
observância, pelas normas infraconstitucionais, como por exemplo, a Lei no
10.833/2003, daquilo que está expresso na Constituição.
- Na sua ótica, o legislador infraconstitucional, a partir da inserção do art. 195,
parágrafo 12, no texto constitucional, sofreu uma maior restrição em sua
liberdade de atuação no tocante ao princípio da não cumulatividade.
- Portanto, deve a legislação inferior respeitar aos ditames estampados na
Constituição Federal. Sendo assim, as Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002 devem
seguir os princípios fundamentais advindos da não cumulatividade, não podendo,
inclusive, criar exceções que inexistem na Constituição, de maneira a reduzir,
por via infraconstitucional, a eficácia da não cumulatividade.
- Prossegue sobre noção de insumo, aduzindo que a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, que restringiram o
alcance do conceito de gastos que podem gerar créditos Pis e de Cofins. Segundo
os referidos atos administrativos da Receita, somente os gastos com insumos
utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços poderiam gerar os
créditos de Pis e Cofins.
- Afirma, no entanto, que o conceito de insumos introduzido pela Receita Federal
através das instruções normativas anteriormente referidas aproxima-se muito
daquele utilizado para a apuração de créditos de IPI, uma vez que faz referência
somente a matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e
outros bens que sofram alteração, e é este conceito que vem sendo utilizado pelo
órgão de fiscalização federal para a verificação da regularidade da apuração de
créditos pelas empresas.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

- Conclui, então, que a empresa que toma créditos das referidas contribuições
sobre outros custos que não os estritamente decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e outros bens que
sofram alteração acaba por sofrer uma glosa de sua apuração de Pis e Cofins, e,
consequentemente, tem contra si lavrado auto de infração.
- Prossegue, afirmando que foram glosados pretendidos créditos relativos a
valores de despesas que a Receita Federal houve por bem classificar como
insumos (materiais utilizados para manutenção e equipamentos), em virtude da
essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos destinados à venda.
As aquisições de materiais para manutenção de máquinas e equipamentos
enquadram-se como custos indispensáveis à fabricação e transporte dos bens
destinados à venda.
- Aduz que o óleo diesel usado em empilhadeira e o lubrificante usado na
manutenção de máquinas são insumos, uma vez que são usados no processo de
produção, uma vez, que o equipamento é usado para a movimentação de
matériaprima dentro da empresa, indispensável e integrante do processo
produtivo, da mesma forma o lubrificante usado na manutenção de máquinas
deve ter o mesmo tratamento das peças de reposição que, inquestionavelmente,
geram direito a crédito.
- Constata-se, segundo a sua ótica, que sem a utilização dos mencionados
materiais não haveria a possibilidade do contribuinte destinar seus produtos à
venda, haja vista a inviabilidade de utilização das máquinas. Frise-se que o
material utilizado para a manutenção sofre, inclusive, desgaste com o tempo.
- Quanto ao pedido, invocando os suplementos jurídicos sábios e justos do
Ilustríssimo Delegado, requer seja conhecida e provida a presente Manifestação
de Inconformidade, nos termos do art. 74, § 7o a 11 da Lei 9.430/96, com a
consequente reforma da decisão singular, determinando-se o aproveitamento de
créditos decorrentes e caracterizados como insumos.
É o relatório.
Irresignada com o desfecho, a Recorrente interpôs recurso voluntário rogando a
reforma do acórdão recorrido, porque a interpretação adotada pelo julgador a quo em relação ao
conceito de insumos diverge daquela acolhida pelo Colendo STJ e, por isso, imperioso o seu
ajuste na esteira do REsp 1.221.170/PR.
Sem juntada de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

Da admissibilidade do recurso.
O valor devolvido a este Colegiado atende o teto das Turmas Extraordinárias.
Ademais, constato que os demais requisitos necessários de validade foram atendidos, portanto,
tomo conhecimento do recurso voluntário.

Da sinopse fática.
Como explanado, estar-se diante de pedido de restituição de créditos de
PIS/PASEP não-cumulativa decorrente de receita do mercado interno, obtida no período do 4o
trimestre de 2006, na monta de R$ 5.766,43, posteriormente alocado a pagamento de débito via
declaração de compensação.
Continuamente, após o exame pela fiscalização de rico arcabouço probatório, fora
expedido despacho decisório reconhecendo em favor da Recorrente apenas parte do crédito
indicado no pedido de restituição, porquanto glosados insumos por inexistência de previsão
legal para a tomada do crédito, sendo eles: as partes e peças de veículos automotores, os serviços
de manutenção de empilhadeiras, as partes e peças de empilhadeiras, os materiais elétricos, o
óleo diesel para o transporte de insumos, o óleo lubrificante e a gasolina e bens do ativo
imobilizado.
Peço vênia para reproduzir trecho do relatório fiscal:
Do exposto, verifica-se que a IN SRF no 404, de 2004, art. 8o, § 4o cuidou de esclarecer,
sem deixar margem à interpretação equivocada ou distorcida, o que é considerado
“insumo” para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não cumulativa,
estabelecendo ser determinante, com relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas, a aplicação ou consumo destes na produção de bens destinados à venda.
O termo “insumo”, portanto, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa. Além dos
insumos diretos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem),
somente seriam insumos aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à
venda, de forma que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Conclui-se que a decisão tem amparo no conceito de insumos da IN SRF no 404,
de 2004, cujo entendimento foi ratificado pela DRJ, quando do julgamento da manifestação de
inconformidade da Recorrente em 29/11/2018, abaixo colacionado:
A fiscalização deixa claro em seu relatório o entendimento de que o recorrente incluiu,
indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores referentes a serviços e operações
não aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda. O termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço utilizado no processo produtivo da empresa (e não
incorporado ao ativo imobilizado) ou que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas tão somente aqueles que integraram ou que efetivamente tiveram ação
direta sobre o produto em elaboração.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

A discussão sobre o conceito de insumo vem se intensificando nos últimos tempos com
inúmeras demandas inclusive ajuizadas no poder judiciário. De forma geral, desejam os
contribuintes uma ampliação do conceito de insumo de forma irrestrita com base nos
moldes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
A sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins está basicamente regrada no
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que tratam sobre quais créditos poderão ser
descontados:
[omissis]
Essas previsões legais foram tratadas no âmbito da RFB pelas Instruções Normativas, no
247/2002, 358/2003 e 404/2004, conforme transcrito texto dessa última IN abaixo:
[omissis]
Por sua vez, o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 4, de 3 de abril de 2007,
em seu art. 2°, veio a corroborar que somente os gastos efetuados com a aquisição de
bens e de serviços aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços geram
direito a créditos a serem descontados da contribuição para apuração do valor devido.
.............................................................................................................................................
Temos que no conceito do termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer bem
ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente, aquele que seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviço.
.............................................................................................................................................
Dessa forma, o conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como
pretende o manifestante, pois isso além de contrariar os dispositivos legais citados,
significaria também o desvirtuamento da base de cálculo das contribuições ora in foco, e
o esvaziamento da responsabilidade social destas empresas para com a seguridade
social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
Por todo exposto, entendo como corretas todas as glosas efetivadas pelo procedimento
fiscal, pois em nenhuma delas é possível concordar com a alegação de que se
enquadrariam dentro do conceito de insumo legalmente previsto. Em síntese, no caso de
todas as glosas efetuadas não se pode autorizar o desconto de créditos em face da
inaplicabilidade do conceito de insumo.
Por meio de recurso voluntário, a Recorrente busca a reforma do r. decisum, para
tanto defende que este Colegiado reconheça que o conceito de insumos constante na decisão
recorrida é restrito, desrespeitando o posicionamento do Colendo STJ sobre a matéria e, ainda,
traz defesa para os itens glosados pela fiscalização a justificar a reversão das glosas efetuadas.
Entende-se dos autos, portanto, que a celeuma a ser apreciada por este Colegiado
gira em torno do conceito de insumos.
Tecidas as considerações introdutórias, passo ao voto.

Conceito de insumos no creditamento de PIS/COFINS.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

Ao resolver à lide, o juízo a quo embasa suas razões no conceito de insumos
tratado na IN SRF no 404, de 2004 e no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 4, de 3 de
abril de 2007.
Pois bem, na ocasião do julgamento (11/2018), entendo acertada a decisão da
DRJ, porque o avanço na conceituação sobreveio, tão somente, a partir da nova interpretação
dada pelo Colendo STJ através do RESP 1.221.170/PR julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, a qual este Colegiado está vinculado, segundo o RICARF.
Colaciono a ementa do referido julgado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
De ora, em diante, que à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05 de 17 de dezembro de 2018, momento em que a
Delegacia de Julgamento passou a estar vinculada.
Interpretando o citado Parecer, conclui-se que no regime da não cumulatividade
do PIS e da COFINS, incontroverso que a restituição ocorrerá se necessário o insumo na
consecução da atividade da empresa contribuinte, de acordo com o Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018 que peço vênia para reproduzir trecho:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço
prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que
aplicados sobre produto acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Nesse interregno, a interpretação a ser dada ao conceito de insumos é aquela
contida no RESP 1.221.170/PR, consoante abordado no Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.

Da atividade exercida pela Recorrente.
No caso em tela, a Recorrente atua no ramo madeireiro, sendo atividade precípua
a produção de compensados, de acordo com o seu contrato social:
Cláusula Segunda. A sociedade explora o ramo de "Fabricação de compensados de
madeira".
Em síntese, o processo produtivo da empresa é o seguinte (e-fls. 129/131):
ITEM 6- DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROCESSO PRODUTIVO
A atividade central da empresa, tem como objetivo, a industrialização e venda
(exportação) do produto Chapas de Compensados, de espessura variada. Comporta a
compra de todos os insumos aplicados no beneficiamento e na fabricação (montagem)
das Chapas de Compensado, sendo os principais:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

................................................................................................................................
Etapa 1: Do Torno Desfolhador:
As toras adquiridas para a fabricação das laminas "capas", são desfolhadas em lâminas e
classificadas por tamanhos variados.
Etapa 2: Da Secagem:
Após separadas e classificadas, as lâminas de madeira são secadas em secador continuo.
Este processo é utilizado para a secagem do todas as laminas produzidas e também as
adquiridas de terceiros em estado verde (molhado).
Etapa 3: Fabricação da Chapa de Compensado — Montagem, prensagem e
acabamento:
Este processo é a industrialização das chapas de compensados propriamente dita.
Consiste na montagem das lâminas de madeira, sobrepostas, coladas com cola
específica, composta por cola fenólica (Feno LM-500-B), farinha de trigo e água, em
medidas previamente testadas e aprovadas pelas exigências internacionais Após a
montagem e cura, o produto é prensado, tornando-se compacto e apto ao
esquadrejamento, que consiste em aparar (serrar) as sobras laterais dentro das medidas
específicas.
Compreende ainda o acabamento, quando solicitado pelo cliente:
Lixamento das faces das chapas de compensado, em um ou ambos os lados.
Aplicação de óleo Diesel (oleamento), que em a finalidade de evitar aderência.
Pintura das bordas laterais, com tinta especial, de acordo com o pedido.
Os produtos são acomodados (empilhados) sobre calços de madeira, amarrados com as
fitas de aço e cantoneiras nas bordas, envoltos com caixa de papelão, quando for
solicitado.
Etapa 4: Da Venda e Transporte:
As vendas são efetuadas diretamente ao comprador no exterior ou no mercado interno, o
transporte é efetuado por Transportadora, sendo o custo pago pela Decorbras.
Passo a análise dos insumos glosados que foram objeto de contestação no presente
recurso voluntário.

Combustíveis e óleos lubrificantes
Os insumos ‘combustíveis e óleos lubrificantes’ foram glosados pela fiscalização
com base na falta de previsão legal para a concessão do crédito.
À luz do entendimento do Colendo STJ, bem como ante a demonstração de que os
insumos são necessários durante diversas fases do processo produtivo da Recorrente, a exemplo
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

das máquinas e equipamentos de cortes e empilhadeiras e, ainda, nos produtos para evitar
aderência.
Nesse sentido, reverto às glosas decorrentes dos combustíveis e óleos
lubrificantes consumidos nas máquinas e equipamentos necessários ao resultado do
produto.

Despesas com veículos.
A Recorrente neste item argumenta:
29. Quanto às despesas com veículos, a Recorrente possui uma vasta carga de
dispêndios em manutenção de sua frota, sendo tais despesas também aceitas na
definição de “insumos” na cadeia produtiva da empresa, tendo em vista que os valores
gastos são formadores dos preços de seus produtos, indispensáveis em sua produção.
A meu ver, a Recorrente não indica quais despesas foram e são consumidas na
manutenção de sua frota, apenas reitera que os custos se enquadram ao conceito de insumos.
Embora perfunctória a tese, considero que os dispêndios estejam relacionados aos
seguintes itens glosados: partes e peças de veículos automotores, serviços de manutenção de
empilhadeiras e partes e peças de empilhadeiras.
De acordo com o processo produtivo da empresa, identifico que as empilhadeiras
são necessárias na fase 3 do processo produtivo da Recorrente, logo a monta correspondente ao
encargo de depreciação ou amortização pode ser aproveitada e, consequentemente, reverto as
glosas para os serviços de manutenção, partes e peças de empilhadeiras (com vida útil de 10
(dez) anos, segundo IN SRF no 162/1998).
Não sendo outro o entendimento esposado por este CARF:
Acórdão no 3201-007.202:
II.6. Crédito. Conservação de bens.
De acordo com a Fiscalização, os dispêndios com conservação de bens não constituem
insumos, não são custos aplicados na prestação de serviços e inexiste previsão legal
autorizando o seu creditamento.
O Recorrente argumenta que tais gastos são pertinentes a sua atividade, dada a
necessidade de se manterem os equipamentos e instalações em condições de operação.
Em relação aos dispêndios com conservação de instalações, o direito a crédito encontra-
se previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003, mas somente em relação aos
encargos de depreciação ou amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua escrituração nesses termos
e observado o disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem II.3 deste voto.
Quanto aos gastos com manutenção de equipamentos, eles darão direito a crédito se se
referirem a bens utilizados na prestação de serviços (transporte de cargas) e desde que
não acarretem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados,
hipótese em que os créditos poderão ser calculados com base nos encargos de
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.909392/2011-08

depreciação ou amortização (art. 3o, inciso VI, e § 1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003), e desde que comprovada a sua escrituração nesses termos e observado o
disposto nas alíneas (i) a (iii) do subitem II.3 deste voto.
Quanto às partes e peças de veículos automotores, mantenho as glosas, porque não
está claro nos autos se decorre de custo atrelado ao processo produtivo ou na prestação de outros
serviços.

Glosas mantidas.
Além dos insumos apreciados acima, foram glosados pela fiscalização e mantidos
pela DRJ as despesas com materiais elétricos e bens do ativo imobilizado, que não foram
contestados no presente expediente recursal, dessa forma quedou inerte a Recorrente, logo
mantêm-se as glosas, a teor do Decreto no 70.235:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito).

Conclusão.

Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
as seguintes glosas efetuadas pela fiscalização: (i) combustíveis e óleos lubrificantes; e, (ii) os
serviços de manutenção, partes e peças de empilhadeiras, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital